Tribunal: TJPA
Processo: 0853791-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853791-53.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA FATIMA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido em apelação cível ajuizada por MARIA DO ROSÁRIO DA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARROS, em demanda que discute suposta irregularidade na administração de conta vinculada ao PASEP, alegados desfalques e incorreta atualização monetária. O acórdão embargado cassou a sentença de improcedência por reconhecer cerceamento de defesa decorrente da ausência de prova pericial contábil, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ, da Lei Complementar nº 26/1975 e do Decreto nº 9.978/2019, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada inadequação dos índices de atualização monetária utilizados pela autora e a incidência do Tema 1.150 do STJ; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito após o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à substituição de recurso adequado à reforma do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão processual antecedente ao mérito ao reconhecer a imprescindibilidade da prova pericial contábil diante da complexidade técnica da controvérsia envolvendo evolução de saldo, critérios de atualização, juros e lançamentos da conta PASEP.

O reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa impede o exame imediato das teses meritórias relativas aos índices de correção monetária, à aplicação da Lei Complementar nº 26/1975, do Decreto nº 9.978/2019 e do Tema 1.150 do STJ, por ausência de suporte probatório técnico adequado.

Não há contradição no acórdão quando a decisão reconhece a necessidade de produção de prova pericial e, por consequência lógica, considera prejudicado o julgamento do mérito recursal.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente acerca da necessidade de reabertura da instrução processual, inexistindo obscuridade ou erro material a ser corrigido.

A invocação do Tema 1.150 do STJ não afasta a necessidade de produção de prova técnica para apuração da regularidade da gestão da conta vinculada ao PASEP e da conformidade dos lançamentos com os parâmetros legais aplicáveis.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito em via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial contábil prejudica a análise imediata das teses de mérito relativas à atualização de contas vinculadas ao PASEP.

A necessidade de perícia técnica não é afastada pela invocação do Tema 1.150 do STJ, da Lei Complementar nº 26/1975 ou do Decreto nº 9.978/2019.

A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
movida por
MARIA DO ROSÁRIO DA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARROS
, em que se discute alegada irregularidade na administração de conta vinculada ao PASEP e pedido indenizatório decorrente de supostos desfalques e incorreta atualização monetária.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que a autora afirmou ter sido cadastrada no PASEP em 1987 e que,
ao efetuar o saque dos valores em 2017
,
por ocasião de sua aposentadoria, recebeu apenas a quantia de R$ 1.418,90
, valor que reputa muito inferior ao montante devido após décadas de rendimentos. Sustenta que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por reconhecer que o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices previstos na legislação específica do PASEP, afastando a utilização de índices diversos, como INPC e expurgos inflacionários, utilizados nos cálculos apresentados pela autora.

Afirma o embargante que, apesar disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu provimento à apelação da autora para cassar a sentença, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da controvérsia.

Em suas razões recursais, sustenta o BANCO DO BRASIL S/A que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar questão essencial relativa à utilização, pela autora, de índices de atualização monetária diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, em afronta à Lei Complementar nº 26/1975, ao Decreto nº 9.978 e ao Tema 1.150 do STJ.

Argumenta que a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a inadequação dos cálculos apresentados pela autora, uma vez que elaborados com aplicação do INPC e juros de 1% ao ano, índices não previstos na legislação específica do programa. Sustenta que “a utilização de índices diversos daqueles estipulados pelo CONSELHO DIRETOR FEDERAL afasta a legitimidade do BANCO DO BRASIL S.A. perante a demanda, haja vista deixar clara a pretensão de revisão dos índices aplicados, e não de discussão sobre suposta má-gestão ou desfalques”.

Defende que o Tema 1.150 do STJ delimitou a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para ações que versem sobre falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, não abrangendo pretensões relacionadas à revisão dos índices legais de correção monetária.

Sustenta ainda que o acórdão embargado deixou de observar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como deixou de apreciar argumentos relativos à correta aplicação da legislação federal e do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil na hipótese de discussão acerca de índices diversos daqueles previstos legalmente.

Por fim, requer o recebimento e provimento dos embargos declaratórios, para sanar as omissões apontadas, enfrentar expressamente a questão relativa à aplicação de índices diversos dos previstos pelo Conselho Diretor do PASEP, bem como reconhecer a inadequação da legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1.150 do STJ.

Em
contrarrazões, MARIA DO ROSÁRIO DA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARROS
sustenta que os embargos de declaração não merecem acolhimento, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Alega que o Tribunal enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia ao reconhecer a necessidade de realização de prova pericial contábil, diante da natureza técnica e complexa da matéria, consignando expressamente que “a controvérsia possui natureza técnica e complexa (...) tornando imprescindível a realização de prova pericial contábil”.

Sustenta que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da demanda em sede inadequada, uma vez que o acórdão limitou-se a cassar a sentença por vício processual decorrente do cerceamento de defesa, sem apreciar o mérito recursal, inclusive consignando que “cassada a sentença por vício processual, fica prejudicada a análise do mérito recursal”.

Argumenta que as discussões relativas aos índices aplicáveis, cálculos apresentados, legitimidade passiva e aplicação do Tema 1.150 do STJ dependem da regular instrução probatória e da realização da perícia técnica determinada pelo acórdão, sendo prematura qualquer conclusão sobre tais matérias.

Sustenta ainda que o próprio Banco do Brasil, ao apresentar impugnações técnicas, tabelas e discussões acerca dos índices de atualização monetária, reforça a necessidade da prova pericial reconhecida pelo Tribunal.

Por fim, requer o
não acolhimento dos embargos de declaração
, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância, nesta sede integrativa, deve ser examinada nos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não constituem via ordinária de rejulgamento da causa, nem se prestam a substituir recurso próprio destinado à reforma do acórdão. Sua função é completar, esclarecer ou corrigir pronunciamento judicial que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausente qualquer desses vícios, impõe-se a rejeição do recurso, ainda que a parte embargante discorde da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado não padece de omissão. A decisão colegiada enfrentou, com fundamentação suficiente e coerente, a questão que reputou processualmente antecedente e prejudicial ao exame do mérito: a impossibilidade de julgamento definitivo da pretensão indenizatória sem prévia produção de prova pericial contábil. O voto condutor assentou que a controvérsia relativa à alegada má administração de conta PASEP envolve matéria técnica, dependente de exame especializado sobre evolução do saldo, movimentações, critérios de atualização, juros e eventuais lançamentos controvertidos, razão pela qual o julgamento antecipado, sem a instrução pericial adequada, configura cerceamento de defesa.

A partir dessa premissa, a consequência lógica do julgado é inequívoca: cassada a sentença por vício processual e determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, fica prejudicado o exame das teses de mérito, inclusive aquelas relativas à suficiência dos índices aplicados, aos parâmetros legais do PASEP, à Lei Complementar nº 26/1975, ao Decreto nº 9.978/2019 e às consequências do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão quando o órgão julgador, antes de ingressar no mérito, reconhece nulidade processual impeditiva do próprio julgamento de fundo. O que há, em verdade, é deliberada e juridicamente adequada contenção cognitiva, pois não se pode decidir sobre correção ou incorreção de cálculos, índices e gestão financeira sem a prova técnica reputada indispensável pelo colegiado.

Também não se verifica contradição. Explico.:

O acórdão mantém perfeita harmonia entre seus fundamentos e sua conclusão. Se a causa demanda perícia contábil e se essa prova não foi produzida, a sentença deve ser cassada e o mérito recursal deve permanecer prejudicado. Não existe incompatibilidade interna entre reconhecer a complexidade técnica da matéria e deixar de decidir, desde logo, quem tem razão quanto aos índices aplicáveis. Ao contrário, a coerência do julgado reside exatamente em não antecipar conclusão meritória sem suporte probatório adequado.

Inexiste, igualmente, obscuridade. A decisão embargada é clara ao afirmar que a prova pericial contábil é necessária para a elucidação da controvérsia e que a ausência dessa instrução viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A parte embargante compreendeu perfeitamente o alcance do julgado, tanto que se insurge contra a conclusão adotada e pretende a apreciação imediata de teses meritórias. A discordância quanto ao resultado, todavia, não transforma decisão clara em decisão obscura.

Não há erro material a ser corrigido. O embargante não aponta equívoco gráfico, aritmético, nominal ou objetivo no acórdão, mas pretende que esta Turma reexamine a extensão da fundamentação e avance sobre matérias que ficaram prejudicadas pela cassação da sentença. Tal pretensão extrapola a finalidade dos embargos declaratórios.

Quanto ao Tema 1.150 do STJ, cumpre registrar que a referência ao precedente repetitivo não altera a conclusão. O acórdão embargado não afasta a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco decide em sentido incompatível com ela. Apenas reconhece que, no caso concreto, antes de qualquer definição sobre responsabilidade, extensão do dano, índices ou critérios de recomposição, é indispensável a realização de perícia contábil. Assim, não há omissão relevante, pois a tese invocada pelo embargante não foi ignorada; ela simplesmente não conduziu ao julgamento imediato do mérito, diante da nulidade processual antecedente reconhecida pelo colegiado.

O mesmo raciocínio se aplica às alegações fundadas na Lei Complementar nº 26/1975 e no Decreto nº 9.978/2019. A indicação de normas que, segundo o BANCO DO BRASIL S.A., disciplinariam os critérios de atualização das contas PASEP não elimina a necessidade de prova técnica quando a controvérsia envolve a verificação concreta da regularidade dos lançamentos, da evolução do saldo e da conformidade entre os registros da conta individual e os parâmetros normativos aplicáveis. A perícia não se destina a substituir o juízo de direito, mas a fornecer ao magistrado elementos técnicos idôneos para que o mérito seja apreciado com segurança.

Nota-se, portanto, que os embargos revelam propósito de rediscussão do acórdão. O BANCO DO BRASIL S.A. pretende converter a via integrativa em instrumento de reforma do julgado, para que esta Turma reconsidere a cassação da sentença e enfrente desde logo o mérito da improcedência. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. A eventual inconformidade com o reconhecimento do cerceamento de defesa deve ser deduzida pela via recursal adequada, não por meio de embargos declaratórios destituídos de vício efetivo.

No tocante ao prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que presentes os pressupostos legais para tanto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de acesso às instâncias superiores. O prequestionamento, entretanto, não autoriza o acolhimento de embargos desprovidos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Desse modo, após a revisão de coerência entre relatório, fundamentação e dispositivo, constata-se plena correspondência lógica entre a controvérsia recursal, os fundamentos adotados no acórdão embargado e a conclusão ora proposta. A decisão embargada permanece íntegra, pois resolveu de modo suficiente a questão processual determinante, sem incorrer em qualquer vício integrável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026